Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-93.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Maus antecedentes ostentados pelo réu que aliados à nocividade da droga apreendida impõe o

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Maus antecedentes ostentados pelo réu que aliados à nocividade da droga apreendida impõe o recrudescimento da pena-base. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido